Tribunal: TJDFT
Processo: 0724999-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SEM QUESTÕES DE MÉRITO NA PEÇA RECURSAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar o direito da parte autora à redução da jornada de trabalho, no percentual de 50%, sem necessidade de compensação e sem prejuízo da remuneração, enquanto seu filho menor necessitar de acompanhamento especial, a ser averiguado pela junta médica competente. Em seu recurso a parte recorrente sustenta a preliminar de incompetência, sob o argumento de tratar-se de causa complexa, cujo deslinde demandaria suposta necessidade de realização de perícia judicial. Requer a extinção do feito sem julgamento do mérito e, consequente, julgamento improcedente dos pedidos.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 21423303).

III. Do cotejo da peça recursal interposta (ID 21423292) nota-se que a parte recorrente se limitou a ventilar questões relativas a incompetência do juízo em razão de suposta complexidade da causa, não havendo qualquer registro na referida peça de impugnação sobre o mérito da lide. Isto é, a parte recorrente não adentrou ao tema referente ao direito da parte recorrida em goza da redução de até 50% da jornada de trabalho.

IV. No que concerne a preliminar de complexidade da causa, sem razão a parte recorrente. Isso porque, há vasta documentação acostada aos autos demonstrando a dependência e incapacidade do filho menor da parte recorrida. Ademais, a perícia se mostra desnecessária, porquanto há reconhecimento expresso da parte recorrente, em laudo expedido por junta médica, constatando a incapacidade, bem com deficiência física do menor (ID 21423274). Razão pela qual não há que se falar em complexidade da causa. Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

V. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.